Tribunal: STF
Processo: RE 1103090
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. PERIÓDICOS. OBJETOS COMPLEMENTARES QUE OS ACOMPANHAM.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo, quando se demanda no apelo recursal a definição da natureza de objeto complementar a gibi. Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.